Tribunal: TJDFT
Processo: 0750245-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750245-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL ALVES FERREIRA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMUEL ALVES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de ressarcimento em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0720927-44.2018.8.07.0001), deflagrada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o veículo, ao fundamento de que o bem, apesar de servir à família em suas necessidades diárias de mobilidade, não é imprescindível para a sua locomoção e para o tratamento da sua mãe (ID 76719905 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 21620676), o agravante sustenta que a controvérsia recursal cinge-se à análise da impenhorabilidade do seu automóvel, lastreada na necessidade de proteção ao mínimo existencial e de tutela à dignidade da pessoa do devedor. Destaca a deficiência do transporte público da região em que mora e que garantir um mínimo existencial implica resguardar mais do que a mera sobrevivência, mas a preservação de uma qualidade de vida da pessoa dentro de padrões minimamente dignos. Defende que, apesar de a regra geral do artigo 789, do Código de Processo Civil, induzir inicialmente à conclusão de que todos os bens do executado seriam passíveis de penhora, esse mandamento comporta exceções implícitas, extraídas do próprio sistema jurídico, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao ampliar as hipóteses de impenhorabilidade para além daquelas taxativamente previstas na legislação adjetiva. Informa que reside na zona rural do interior de Goiás, a 100km da cidade, local que não dispõe de condições minimamente adequadas de saneamento básico ou transporte público. Assevera que a decisão agravada lhe impõe permanecer completamente à margem da sociedade, isolado da cidade, sem transporte público e meios de comprar alimentos ou fármacos, considerando-se, ainda, que tem pais idosos e doentes, dependentes da sua assistência. Frisa que reside com três filhos de idades que variam de zero a sete anos, com a esposa desempregada e com os pais idosos, além de ser o único que aufere renda e tem apenas um veículo, que serve a todas as necessidades do núcleo familiar. Conclui que a execução não pode sacrificar a dignidade da pessoa do devedor em benefício de interesses estritamente patrimoniais. Requer, ao final, que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma. Ao final, pede o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e desconstituída a penhora sobre o veículo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. Considerando-se os valores dos rendimentos informados na Declaração de Imposto de Renda e na Carteira de Trabalho, apresentadas pelo agravante (IDs 69206501 e 69206505 dos autos originários), DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça para esta fase recursal. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento, em fase de cumprimento de sentença, na qual a seguradora agravada busca o pagamento de débito no valor atualizado de R$14.609,82 (ID 62981553 dos autos originários), desembolsado para a reparação de veículo segurado, envolvido em acidente de trânsito provocado pelo agravante. Verifica-se que o Juízo de origem determinou a pesquisa de bens do executado pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, a qual resultou no bloqueio parcial da quantia executada (IDs 68821747 e 68821748 dos autos originários), posteriormente liberada por se tratar de valores impenhoráveis (ID 71086754 dos autos originários). Também houve a penhora do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano/modelo 2011/2012, placa JIZ0122 (IDs 73173288 e 73173290 dos autos originários). O agravante apresentou impugnação à penhora (ID 73969085 dos autos originários), que foi rejeitada, nos termos da decisão agravada, com os seguintes fundamentos (ID 76719905 dos autos originários): O executado impugnou a penhora do veículo, alegando, em síntese, que o bem é imprescindível para sua locomoção, bem como para o tratamento de sua mãe idosa, já que reside em zona rural, onde não existe transporte público. Pois bem. É evidente que o carro facilita a vida das pessoas, pois viabiliza o desempenho de certas atividades e atende a diversas necessidades. No entanto, também é evidente que sua falta não diminui a dignidade de ninguém. Os laudos apresentados pelo executado, relativos ao tratamento de sua genitora, demonstram um acompanhamento anual, sendo que o mais recente é de 2019. Ou seja, o automóvel serve à família, em suas necessidades diárias de mobilidade, mas não é imprescindível à continuidade do tratamento da Sra. Tereza, porque, pelos documentos, suas consultas não são mensais, de modo que a família pode se organizar de outra forma para levá-la ao médico quando for necessário. Diante desse contexto, julgo improcedente a impugnação. Com efeito, o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis, dentre outros, os bens móveis necessários ou úteis ao exercício profissional. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Ocorre que a impenhorabilidade de veículo de que trata o artigo 833, do referido diploma legal, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utilize o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. No caso vertente, o agravante sequer mencionou tratar-se de bem essencial ao exercício da sua atividade profissional, restringindo seus fundamentos ao fato de que o veículo é necessário para o seu deslocamento e de seus familiares do local no qual residem para atividades cotidianas, em razão da precariedade do serviço de transporte público da localidade, assim como para conduzir sua genitora, com problemas de saúde, para consultas médicas periódicas. Contudo, em princípio, não está demonstrado, com segurança, que o veículo objeto de penhora afigura-se bem essencial para o deslocamento de sua genitora para a realização de tratamento médico. A última consulta, ao que consta do caderno probatório, foi realizada em maio de 2019 (ID 74189766 – pág. 1 dos autos originários). Além disso, conforme asseverado na decisão agravada, a falta do veículo não diminui a dignidade do agravante, nem de seus familiares, sendo certo que as aventadas necessidades de locomoção para compra de alimentos e de outros bens essenciais não indicam a imprescindibilidade do bem para a manutenção da sua função social. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPENHORABILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A impenhorabilidade do veículo pertencente à executada foi afastada, porquanto não ficou comprovado que seria imprescindível para realizar tratamento de saúde relacionado a sua deficiência, ou para deslocamento para o seu local de trabalho. II - Anote-se que eventual dificuldade de deslocamento pode ser contornada mediante a utilização de outros meios públicos ou privados alternativos de transporte. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1244736, 07274330520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE MEIO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. O disposto no art. 833, inciso V do CPC, que estabelece como impenhorável "os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", tem aplicação nos casos em que o exercício da atividade profissional dependa, exclusivamente, dos bens diretamente relacionados com o trabalho de seu dono. Não restando demonstrado que o veículo é imprescindível para o exercício do ofício da parte devedora, o bem pode ser objeto de constrição judicial. (Acórdão 1222952, 07038721520198079000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NULIDADE DE DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE PARA LOCOMOÇÃO. IMPERTINÊNCIA. (...) 3. A impenhorabilidade de veículo por ser instrumento de trabalho, com fulcro no 833, V, do CPC, aproveita apenas aqueles que usam o automóvel como efetivo instrumento de sua atividade, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção. 4. É improcedente a alegação impenhorabilidade de veículo sob alegação de necessidade de locomoção para cônjuge em tratamento médico, e não há nos autos elementos de informação aptos a sustentar a tese defensiva. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. decisão cassada. Julgada improcedente a impugnação à penhora. (Acórdão n.1189948, 07018311220198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 07/08/2019) Ademais, o agravante não forneceu nenhum outro bem em substituição à penhora realizada, que, ao menos em princípio, deve prevalecer. Portanto, nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator